Tribunal: STF
Processo: Rcl 70655
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.355.208-RG, TEMA 1.184. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Matozinho/MG, em 15.8.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Matozinhos/MG, na Execução Fiscal n. 5000917-90.2021.8.13.0411, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.355.208, Tema 1.184:



    “Quanto à alegada ausência de fundamentação da sentença, sem razão o embargante, porquanto ela foi devidamente fundamentada, tanto o é, que foram interpostos os presentes embargos infringentes, nos quais o embargante atacou vários pontos utilizados como razões de decidir da sentença embargada.



    De mesmo modo, o fato de, na data da sentença, não haver sido publicado o acórdão proferido no RE 1355208 que fixou o Tema n.1184, não retira a validade da decisão, tendo em vista que, na data da sentença, o citado Tema já estava disponível para consulta, de modo que foi utilizado como fundamento. Cumpre ainda esclarecer que, o RE13555208 não foi o único fundamento da sentença, foi apenas uma das bases de toda a fundamentação. Em outras palavras, existente ou não a decisão do RE13555208 o processo seria extinto do mesmo modo. Uma das principais causas da extinção do processo assenta-se no uso irracional do Poder Judiciário, que se revela quando o Município ajuíza centenas de ações de execução fiscal, com valores baixos, sem a diligência de adotar providências administrativas para recebimento do crédito, levando os cofres públicos a um gasto muito maior com a execução fiscal do que o crédito fiscal em si. Vale destacar que a sentença proferida teve por base o Projeto Execução Fiscal Eficiente instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais através da Portaria Conjunta n.373/PR/2VP/3VP/CGJ/2014 que adota o estudo realizado pelo IPEA como parâmetro para valorar o custo que cada execução fiscal gera ao judiciário. Com efeito, o citado instituto possui credibilidade, sendo utilizado no STF e CNJ como fonte de pesquisa quanto ao custo médio da execução fiscal para o judiciário. Lado outro, o levantamento por amostragem do CNJ concluiu que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais têm valor de ajuizamento inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, o Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF concluiu que o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais. (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/execucao-fiscal/sobre-o-programa/). Logo, o parâmetro utilizado na sentença proferida por este juízo (R$ 4.000,00) está aquém daquele adotado pelo STF e na Resolução n.547/2024 do CNJ, como parâmetro para ajuizamento de execuções fiscais, conforme acima disposto (...)



    Consigno, por fim, que a extinção da presente execução não impede que o Município adote as diligências sugeridas no Tema 1184 na via administrativa para o adimplemento do crédito tributário pelo contribuinte. Diante de tais considerações, não acolho os embargos infringentes opostos e mantenho a sentença proferida“ (fl. 16, 
e-doc. 5).



    2. O reclamante esclarece que a autoridade reclamada “extinguiu centenas de execuções fiscais do Município de Matozinhos, sob o entendimento de ausência do interesse de agir. Contudo, esta Suprema Corte, ao decidir a respeito do assunto, também decidiu pela viabilidade dos entes federados, nas execuções fiscais que estejam tramitando, pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas extrajudiciais” (fl. 1).



    Alega ter a autoridade reclamada “desrespeita[do] o entendimento pacificado por esta eg. Suprema Corte, no julgamento do RE 1355208, na modalidade de repercussão geral, que permite aos entes federados, antes da extinção das execuções fiscais consideradas de baixo valor, requerer sua suspensão para a adoção das medidas extrajudiciais” (fl. 3).



    Argumenta ter havido esgotamento de instâncias, pois, por tratar-se de execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), não seria cabível interposição de nenhum recurso.



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a r. decisão que extinguiu a mencionada execução fiscal, de modo que seja viabilizada à Administração Municipal requerer a suspensão do feito de modo a comprovar a adoção das medidas extrajudiciais, nos termos da lei” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao extinguir a Execução Fiscal n. 5000917-90.2021.8.13.0411, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.355.208, Tema 1.184.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Matozinhos/MG em embargos infringentes na sentença prolatada na Execução Fiscal n. 5000917-90.2021.8.13.0411, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º,inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIARECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Não prospera a alegação segundo a qual a decisão reclamada não seria impugnável na via recursal. Nesse sentido, ao examinar reclamação análoga à presente, também ajuizada pelo Município de Matozinhos/MG, o Ministro Flávio Dino assinalou:



    “Consoante relatado, o ato impugnado trata-se de decisão proferida no julgamento de embargos infringentes opostos com base no art. 34 da Lei 6.830/80 (Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração).



    A referida decisão é impugnável mediante a interposição de apelo extremo, uma vez que, nos termos da Súmula 640/STF, ‘é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, pois não interposto o competente recurso extraordinário.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, pois não interposto o competente recurso extraordinário” (Rcl n. 70.390, decisão monocrática, DJe 15.8.2024).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora